Tribunal: TCU
Processo: 006.958/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento de desestatização referente a prorrogação ordinária de contrato de arrendamento cujo objeto é o arrendamento do Terminal Portuário de Angra dos Reis, para operações de cargas e de passageiros.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de Acompanhamento, que trata da prorrogação ordinária do Contrato C-DEPJUR 088/1998, firmado entre a empresa Terminal Portuário de Angra dos Reis S.A. e a PortosRio - Autoridade Portuária, cujo objeto é o arrendamento do Terminal Portuário de Angra dos Reis (TPAR), localizado no Porto de Angra dos Reis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 241, 250, incisos II e III, e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, art. 1o da Instrução Normativa TCU 81/2018, arts. 4o, 9o e 11 da Resolução-TCU 315/2020 e ante das razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. determinar às unidades jurisdicionadas abaixo relacionadas a adoção das seguintes medidas concernentes ao 5o Termo Aditivo de prorrogação ordinária do Contrato C-DEPJUR 088/1998, informando a este Tribunal o correspondente atendimento com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da assinatura: 9.1.1. à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que: 9.1.1.1. informe a esta Corte de Contas a respeito da efetiva emissão das declarações contidas nos art. 73, §1o, II, e §2o, I e II, da referida portaria, visando ao atendimento pela arrendatária do disposto nos arts. 66 e 68 da Portaria Minfra 530/2019; 9.1.1.2. considere, na modelagem econômico-financeira do EVTEA de prorrogação do contrato da TPAR, os efeitos dos benefícios fiscais relacionados ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), conforme o que dispõe os arts. 5o, I, "b", e 6o, §§1o e 9o, do Decreto 6.144, de 3/7/2007 (Regulamento do REIDI) e os arts. 5o, V, e 6o, I, §§ 1o, 4o e 5o, I, da Portaria Minfra 105/2021. 9.1.1.3. reavalie as premissas de projeção de demanda, considerando as fontes de planejamento setoriais oficiais, bem como a capacidade de apoio offshore no terminal TPAR, adotadas no EVTEA para prorrogação do Contrato de Arrendamento C-DEPJUR 088/1998, analisando a capacidade de atracação simultânea no terminal TPAR, tendo em vista o estudo anterior, de 2020, e o Plano Mestre de 2015, asseverarem a possibilidade de quatro embarcações atracadas simultaneamente, e caso necessário adote as medidas necessárias para a alteração dos termos da prorrogação; 9.1.1.4. reavalie, segundo as características e especificações fornecidas pela arrendatária com relação aos guindastes móveis ( mobile cranes ) que serão adquiridos, o preço de referência a fim de verificar sua adequação, em atendimento ao princípio da economicidade; 9.1.2. à PortosRio que informe a esta Corte de Contas a respeito da efetiva emissão das declarações contidas nos art. 73, §1o, II, e §2o, I e II, da referida portaria, visando ao atendimento pela arrendatária do disposto nos arts. 66 e 68 da Portaria Minfra 530/2019. 9.2. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020: 9.2.1. à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que: 9.2.1.1. realize vistoria nos ativos que compõem a planta de fluidos antes da celebração do termo aditivo, com vistas a avaliar de acordo com metodologia já amplamente utilizada no caso de bens reversíveis submetidos a licitação no setor portuário, qual seja, o método Ross-Heidecke, que foi convalidado por esta Corte de Contas a partir da deliberação ínsita no subitem 9.1.8 do Acórdão 3661/2013-TCU-Plenário ; 9.2.2. ao Ministério de Portos e Aeroportos que, juntamente com a Receita Federal do Brasil e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, constitua grupo técnico de trabalho, com o objetivo de estudar possível distorção econômica dos efeitos dos benefícios fiscais do REIDI nos projetos de arrendamentos portuários e, se for o caso, de alterar o que dispõem os arts. 5o e 6o do Decreto 6.144, de 3/7/2007 (Regulamento do REIDI) e os arts. 5o e 6o da Portaria Minfra 105/2021, tendo como base a crítica apresentada pela agência reguladora sobre a matéria; 9.3. deferir o pedido de ingresso da TPAR - Terminal Portuário de Angra dos Reis S.A. como interessada nos autos, com fundamento no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU; e 9.4. restituir os autos à AudPortoFerrovia para que o monitoramento deste acórdão seja realizado no presente processo, conforme a Portaria-Segecex 9/2020.